Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726501-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. C. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual restou indeferida a tutela de urgência requerida pelo agravante, consistente em determinar ao agravado a aceleração da aplicação das avaliações de conclusão do ensino médio. O agravante informa cursar atualmente o terceiro (3o) ano do ensino médio na modalidade ensino à distância (EAD). Afirma ser possível a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio sem a exigência de período mínimo de curso. Relata que obteve êxito na aprovação em vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) para ingressar no curso de Direito e que a referida instituição lhe concedeu o prazo de até dia 15.8.2022 para entregar a documentação necessária à realização da matrícula. Afirma ter dezessete (17) anos e onze (11) meses e que pretende, com base no princípio da razoabilidade e do direito a evoluir sua vida acadêmica, a aceleração do ensino médio. Explica buscar junto à sua própria instituição de ensino a conclusão do ensino médio, com a aplicação de provas e sem exigência de período de tempo mínimo para sua pretensão. Informa que o agravado negou o requerimento supramencionado com fundamento na Resolução n. 02/2020 Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), que exige prazo mínimo para conclusão do ensino médio. Defende prevalecer ao caso o art. 38 e parágrafos da Lei n. 9.394/1996, que não estabelece o prazo em comento. Destaca que o art. 52 do Regimento da instituição agravada estabelece que a carga horária do ensino médio na modalidade de educação a distância pode ser desenvolvida de modo a respeitar o ritmo próprio do estudante. Argumenta que a Constituição Federal garante o direito à educação com base na capacidade individual e conclui que privilegiar a adoção de qualquer outro critério limita o direito constitucional em comento. Destaca que o art. 24, inc. V, da Lei n. 9.394/1996, apesar de eleger critério diverso daquele previsto na Constituição Federal, reforça a possibilidade de o aluno avançar de acordo com o seu desempenho. Sustenta ser necessário privilegiar o critério capacidade intelectual constitucionalmente previsto e auferido independentemente do fator etário, sob pena violar a Constituição Federal. Argumenta que a idade mínima para ingresso em curso supletivo de educação prevista na Lei n. 9.394/1996 é relativizada por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Destaca o princípio da segurança jurídica para que seja proferida decisão nos mesmos moldes no presente recurso. Acrescenta não ser o caso de aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0005057-03.2018.07.0000, pois este se encontra com eficácia suspensa até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao agravado a aplicação imediata de todos os exames pendentes necessários à conclusão do ensino médio pelo agravante e, em caso de aprovação, que lhe conceda o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) até 15.8.2022. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, nos termos da tutela liminar recursal vindicada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento não está presente. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de realização de avanço escolar, com aplicação imediata dos exames necessários a aluno que obteve aprovação em instituição de nível superior antes de completar o ensino médio. O art. 208, inc. V da Constituição Federal prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, nos seguintes termos: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A garantia assegurada pelo dispositivo supratranscrito, de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio pelo estudante. Impõe-se que satisfaça determinados requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da duração mínima de três (3) anos do ensino médio, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).[2] Acrescente-se que, nos termos do art. 88 da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), na modalidade de educação à distância, as atividades devem ser planejadas de modo a garantir a carga horária igual à definida no respectivo curso, na forma presencial. A ação originária foi proposta aos 22.7.2022 e o agravante relatou que a instituição de ensino superior estipulou um prazo para confirmação da matrícula: até o dia 15.8.2022. Nesta data, não concluiu a carga horária necessária à expedição do diploma de conclusão do ensino médio, tampouco realizou os exames pertinentes. Registre-se que a substituição do período educacional que resta pela realização imediata dos exames necessários à conclusão do ensino médio suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional do agravante, o que é prejudicial à sua formação. O agravante tinha ciência, no momento de inscrição no vestibular, que, uma vez aprovado, não poderia se matricular no curso superior devido às exigências previstas em lei. Outros candidatos na mesma situação do agravante não buscaram o Poder Judiciário para se matricularem na instituição de ensino superior, pois sabiam que não cumpriam as exigências necessárias para tanto. Permitir que o agravante (que não cumpre as exigências legais previamente estabelecidas para o ingresso em nível superior) ocupe uma vaga da instituição de ensino superior significa retirar a vaga de outra pessoa que cumpre referidos requisitos, em ofensa ao princípio da isonomia. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE EXAMES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. 3 - Por sua vez, a Resolução no 02/2020 do CEDF, em seu art. 147, § 3o, veda expressamente "a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica". 4 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), de observância obrigatória (art. 927, III, do Código de Processo Civil), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência fixou a tese de que, "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 5 - Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em concurso vestibular. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1385178, 07160176920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LEI No 9.394/96 (LDB). PRETENSÃO DESALINHADA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE A MATÉRIA. IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TJDFT, TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 2. O art. 38, § 1o, da Lei no 9.394/1996 (LDB), impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 3. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: "(i) - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; (ii) - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; (iii) - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; (iv) - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina." 4. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 5. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 6. O entendimento está conforme o recentemente decidido no IRDR 13 (Proc. no 0005057-03.2018.8.07.0000), cuja tese ficou assim assentada: "[d]e acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 7. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1372784, 07162125420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, nos termos do art. 147, § 2o da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), a possibilidade de avanço de estudos objetiva exclusivamente o atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, o que não restou comprovado nos autos no incipiente momento processual.[3] Registre-se, por oportuno, a vedação à antecipação de conclusão da educação básica com o propósito de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior prevista no art. 147, § 3o, da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), nos seguintes termos: § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38150476. [2] Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...) [3] § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente.